Tribunal: TJPA
Processo: 0810602-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810602-84.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAPHAELA ROSA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810602-84.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA.

PACIENTE: RAPHAELA ROSA MONTEIRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2
º,
INCISOS II, V E VII, DO CPB.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXTREMA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DECRETADA E MANTIDA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO

MODUS OPERANDI
PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME
. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PELAS
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de ausência de fundamentação idônea e concreta do
decisum
prisional, da decisão que indeferiu a custódia extrema, também dos requisitos necessários da prisão preventiva são descabidas, pois a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade da paciente implicará risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito em questão, haja vista sua periculosidade concreta, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

2. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar da paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 18 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RAPHAELA ROSA MONTEIRO, presa em flagrante delito no dia 30/06/2022, sendo convertida em preventiva no mesmo dia, acusada da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

A impetrante relata que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de justa causa e de fundamentação idônea do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, assim como ausência dos requisitos necessários da custódia preventiva; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para revogar a prisão preventiva e, alternativamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 10471208 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 10509490 - páginas 1 a 4). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 10596668 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos que no dia 29/06/2022, por volta das 23H15, a paciente na companhia dos corréus ALAILSON PUGA FERREIRA JÚNIOR, DÊNIS ROBERTO RAMOS SILVA e VINÍCIUS MATEUS LISBÔA FONSECA, mediante grave ameaça com a utilização de arma branca, abordaram a vítima LUÍS CARLOS PAES DA SILVA e subtraíram a carteira porta-cédulas com documentos e o automóvel de marca e modelo FORD KA, além de mantê-lo refém no próprio veículo, que usaram para cometer assaltos, sem que, entretanto, alguma vítima desse arrastão tenha sido identificada.

O ofendido trabalha como motorista de aplicativo e foi chamado pelo corréu VINÍCIUS MATEUS LISBÔA FONSECA para uma corrida com origem na 6ª Rua, bairro da Marambaia, cidade de Belém Estado do Pará, onde a paciente embarcou na companhia de Vinícius Fonseca, para a passagem Brotinho, esquina com rua do Fio, bairro do Telégrafo, na mesma cidade e Estado, sendo que, chegando ao destino, Vinícius Fonseca pediu ao motorista que seguisse mais à frente para que apanhasse dinheiro com sua mãe para pagamento da corrida, momento em que Vinícius Fonseca desferiu no ofendido um golpe chamado mata leão, empunhou uma faca e proferiu, textuais,
“mano, tu perdeu, a gente vai usar o teu carro, a gente não vai fazer nada contigo, tu tá no teu corre, para em um lugar escuro que a gente vai trocar de motorista”
, o que realmente foi feito próximo ao canal do Barreiro, quando já estavam no carro a paciente e os 03 (três) corréus e um deles assumiu o volante, a vítima nesse momento foi agredida com socos na cabeça, nas costelas e na região do pescoço com a faca.

Ocorre que a Polícia Militar tomou conhecimento por um motociclista não identificado que os usuários de um veículo FORD KA estavam cometendo assaltos pela cidade, em seguida o carro foi avistado e perseguido, vindo a paciente e os corréus a ser presos após colisão com uma viatura da polícia, oportunidade em que foram apreendidos aparelhos celulares, carteira porta-cédulas e 03 (três) facas na posse dos infratores.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO, ASSIM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

A
nalisando o decreto prisional, verifica-se que
foi motivado
na necessidade de garantir a ordem pública e
conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade da coacta, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Decisum
lavrado nos seguintes termos:

[...]9. Assim, não sendo o caso de relaxamento da prisão, posto que formalmente perfeita, passa-se à apreciação da possibilidade de concessão de liberdade provisória ao flagranteado ou sua conversão da prisão em preventiva.

10. A autoridade policial requereu a decretação de prisão preventiva do réu, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

11. Da análise da legislação aplicável, verifica-se que, a teor do art. 319 do Código de
Processo Penal, conforme redação da Lei 12.403/11, a prisão preventiva se constitui como uma das dez medidas cautelares criminais possíveis de ser aplicadas no curso de uma penal. Por regra, deve-se primeiramente aplicar as demais medidas cautelares, para, em última ratio, decretar a medida privativa de liberdade.

12. As referidas medidas cautelares têm como pressupostos de sua aplicação, conforme previsto no art. 282 do mesmo Código, o binômio necessidade-adequação. A necessidade de tais medidas deve ser avaliada com fins a resguardar a aplicação da lei penal, investigação policial ou instrução judicial, podendo-se, ainda, em casos específicos e expressamente previstos, ser decretada como medida que vise a evitar a prática de ações criminosas. A adequação da medida é aferida segundo a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do réu.

13. Prosseguindo, superados as considerações preliminares, havendo receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos, a medida extrema da prisão preventiva pode ser decretada atendendo-se os requisitos do art. 312 do Código Penal, quais sejam:

a) Como garantia da ordem pública ou

b) Como garantia da ordem econômica ou

c) Por conveniência da instrução criminal ou

d) Para assegurar a aplicação da lei penal; e

e) Perigo gerado pelo estado de liberdade do representado

14. Cumulativamente, há, ainda, que se atender a um dos requisitos complementares previstos no art. 313 do mesmo Código:

a) O crime em persecução há que ser doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; ou

b) O acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, desde que verificada hipótese de reincidência, conforme definido no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal; ou

c) O crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; ou

d) Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la;

15. Pois bem, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente,
já que nos encontramos em sede de investigação policial e, dado o modus operandi dos
acusados, resta segura a possibilidade de voltarem a delinquir, bem como por em risco a
investigação criminal ou instrução penal, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada. Além disso, dada a gravidade na prática do delito no caso em específico, percebe-se que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas incontinenti em liberdade, sob pena de insatisfação geral da população, dada a reiterada prática delitiva.

16. Em específico, prática como a dos flagranteados tem levado a população a temer
circular pelas ruas, mesmo durante o dia. Pela noite, as famílias se enclausuram em casa. Ante a grande possibilidade de virem a ser vítimas de assaltos como o que se analisa, não se tem mais tranquilidade de circular, o que, nestes termos, configura uma hipótese de prejuízo à ordem pública.

17. Presente, portanto, um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

18. Do exposto, converto a prisão em flagrante de VINICIUS MATEUS LISBOA FONSECA, DENIS ROBERTO RAMOS SILVA, ALAILSON PUGA FERREIRA JUNIOR E RAPHAELA ROSA MONTEIRO em prisão preventiva, à vista do que dispõem os arts. 282, 310, 312, 313 e 319 do CPP.

19. Serve cópia do presente como mandado de prisão, o qual deve ser cadastrado no
BNMP.
20. Considerando que a presente decisão homologou a prisão em flagrante e a converteu
em prisão preventiva, determino seja o réu apresentado, ainda que de forma remota - por
videoconferência - junto à Vara de Inquéritos no dia 30.06.2022 a partir das 08:00 horas para realização da audiência de custódia de forma a verificar a regularidade da prisão, a possível configuração de maus tratos ou tortura, e a necessidade de aplicação de medidas cautelares sejam reexaminadas, à luz das peças que compõem o auto de prisão.[...]

Assim foi mantida prisão preventiva:

[...]Da análise dos autos, verifico haver indícios suficientes a respeito da existência do crime e da autoria dos investigados, levando em consideração, sobretudo, a oitiva da vítima, das testemunhas e condutores.

Ademais, o auto/termo de exibição e apreensão de objeto de Id 68135729 - Pág. 1, além de mostrar que a carteira porta cédulas da vítima feita refém estava em poder dos flagranteados, as prováveis armas do crime (03 facas de cozinha) foram encontradas com os agentes no momento da prisão. In casu, segundo relatado, a vítima, motorista de aplicativo, foi acionada pela investigada Raphaela para efetuar uma corrida. No trajeto, contudo, os demais indiciados entraram no carro e fizeram o motorista refém, aproveitando-se do veículo para praticar um assalto. Na ocasião, os suspeitos teriam agredido fisicamente o ofendido, além de utilizar uma faca para ameaçá-lo. Desta feita, o modus operandi do delito evidencia a gravidade do crime e a potencialidade lesiva do mesmo, tornando necessária a manutenção das custódias cautelares para a garantia da ordem pública.[...]

[...]Pontue-se, também, que os requerentes, em seus pedidos, não trouxeram qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva, restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis, como a primariedade e residência fixa, sendo cediço que tal condição não têm o condão de, per si, afastar a prisão preventiva.[...]

[...]Saliento que decretação da prisão preventiva tem como fundamento a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, prevalecendo o mesmo contexto fático e jurídico que motivou a prisão cautelar, esta deve ser mantida. Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito. Nesta oportunidade, saliento que não há necessidade de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para que se manifeste em relação ao novo pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela investigada Raphaela Rosa Monteiro (Id 69948733), uma vez que inexiste expressa disposição legal no tocante à necessidade de prévia oitiva do Ministério Público a respeito do pedido de revogação de prisão e que a requerente não apresentou novos fatos em relação ao pleito anterior. Desta forma, considerando que ainda persistem os motivos autorizadores das custódias cautelares, já devidamente analisados na decisão anterior, secundado no parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS de ALAILSON PUGA FERREIRA JUNIOR, DENIS ROBERTO RAMOS SILVA, RAPHAELA ROSA MONTEIRO e VINICIUS MATEUS LISBOA FONSECA, ratificando-se os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.[...]

Ocorre que o juízo inquinado coator levou em conta por ocasião da decretação da prisão preventiva e da prolatação da decisão de indeferiu o pedido de revogação da custódia, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, devido à gravidade do delito em concreto, levando-se em consideração o restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública), baseando-se no risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, ou seja, necessidade de resguardo da sociedade.

Examinando as decisões combatidas (falta de requisitos para a manutenção da custódia cautelar), em conjunto com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e os documentos anexados aos autos, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos, pois tais decisões estão adequadamente fundamentadas, não apenas nos elementos legais insculpidos no artigo 312, CPP, como também em fatos concretos, devendo-se manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública e principalmente para a conveniência da instrução criminal. Desse modo, entendo que a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva se encontram escorreitamente fundamentadas, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 18 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/08/2022